Tribunal: STF
Processo: ARE 1572094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA NO CARGO DE PROFESSORA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, BEM COMO A SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE OS SEUS PROVENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DETERMINAR AOS RÉUS A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DE RETENÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESDE A SUA INCIDÊNCIA NOS VENCIMENTOS DA AUTORA ATÉ A DATA DE 08 DE JULHO DE 2022.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CASO DE DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERE O SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 149, § 1º-A, DA CF/88. INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA DEVIDA APENAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2022. SERVIDORA QUE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DECORRENTES DE RETENÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESDE SUA INCIDÊNCIA NOS SEUS VENCIMENTOS ATÉ 08 DE OUTUBRO DE 2022. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO.



    PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPROCEDENTE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 QUE QUE NÃO DETÉM INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. SERVIDORA QUE RECEBE PROVENTOS ACIMA DO PISO SALARIAL. REAJUSTE INDEVIDO. TEMA 911 DO STJ. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO A QUE SE NEGAM PROVIMENTO. DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, REFORMA-SE A SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR QUE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVEM OS PARÂMETROS PREVISTOS NOS ENUNCIADOS Nº 09, 13, 18 E 24, APROVADOS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL, E QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS SEJAM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §1º e §1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente